Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INTERDITANDO QUE CONSTITUIU REGULARMENTE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO.
I. A nomeação de curador especial para o interditando é limitada à hipótese prevista no artigo 752, § 2o, do Código de Processo Civil (ausência de advogado constituído).
II. A não ser quando o juiz nomeia curador provisório, o interditando conserva intacta a sua capacidade jurídica e a sua autonomia processual, em função das quais têm o direito subjetivo de constituir advogado para representá-lo no processo de interdição, nos moldes do artigo 752, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Desavença entre filhos do interditando, que não constitui o objeto da ação de interdição, não pode dar amparo à preterição do seu direito elementar de constituir advogado, mesmo porque, nesse tipo de demanda, só é admissível a assistência por parentes quando ele não exerce essa prerrogativa, na linha do que estatui o artigo 752, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.